Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726101-97.2019.8.07.0001 APELANTE: JOICE CRISTINA HASSELMANN, GLENN EDWARD GREENWALD APELADO: GLENN EDWARD GREENWALD, JOICE CRISTINA HASSELMANN DECISÃO Defiro o pedido de cancelamento da sustentação oral formulado pela apelante-autora (id. 18542760). Aguarde-se o sessão de julgamento. Brasília - DF, 1 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora